Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723006-53.2019.8.07.0003 RECORRENTE: EMANUEL BATISTA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. HOMICÍDIO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA ATENUANTE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, sobretudo, pelas palavras de vítima sobrevivente, pelas provas testemunhais, todas coerentes e harmônicas entre si, bem como pela prova pericial. 2. Denota-se, pelas provas coligidas, que o réu agiu com negligência, ao conduzir seu veículo embriagado, e com imprudência, por estar em alta velocidade, vindo a colidir com o veículo que trafegava à frente com velocidade inferior, causando a morte de uma das vítimas e lesões corporais nas outras. 3. No Direito Penal não se admite a compensação de culpas, sendo incabível, portanto, falar-se em absolvição em decorrência de culpa concorrente da vítima, que sequer restou demonstrada nos autos. 4. As consequências do crime foram corretamente desabonadas, considerando que as lesões contusas em uma das vítimas acarretaram na sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Ademais, após a internação, a vítima passou a usar cadeira de rodas, caminhou de muletas, precisou de ajuda familiar para fazer atividades rotineiras e, até a presente data, precisa usar apoio para caminhar. 5. Inviável o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes de lesões corporais, tendo em vista que o réu alegou que não deu causa ao acidente, não havendo confissão quanto à violação do dever de cuidado objetivo. 6. Incabível o reconhecimento de atenuante genérica, pois o Direito Penal não admite concorrência de culpas e não há provas que sustentem supostas omissões estatais ou o fato de as vítimas terem contribuído para a ocorrência do acidente. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 158 do Código de Processo Penal, porque sua condenação está embasada em prova pericial absolutamente inconclusiva, incapaz de detectar o ponto de colisão, a velocidade do veículo e sequer foram apresentados os memoriais de cálculos ou os métodos utilizados. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, pugna pela sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Feito esse esclarecimento, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 158 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou no ID que “a versão harmônica e coesa da vítima sobrevivente aliada aos relatos das testemunhas ouvidas, inclusive policiais, cujos depoimentos são dotados de fé pública, além da prova pericial coligida apontando as circunstâncias do acidente, de fato, amparam a condenação do acusado pelos delitos de homicídio e de lesões corporais culposas na condução de veículo automotor, por duas vezes, e embriaguez ao volante, razão pela qual mantenho a sentença condenatória por seus próprios fundamentos”. Portanto, para acolher a tese recursal de insuficiência probatória, ante a suposta inconclusão da prova pericial, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, consoante o decidido no AgRg no REsp n. 1.893.579/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022. No que tange à tese de absolvição, a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.992.358/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015